Tribunal: TJDFT
Processo: 0727802-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Vistos, etc. Nos termos do art. 69, V, do RITJDFT, intime-se o advogado da impetrante para que traga aos autos o comprovante de pagamento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. No mesmo prazo, proceda-se também à emenda da petição inicial para que esclareça, no tocante ao cabimento do mandado de segurança, se, na qualidade de ofendido na ação penal de origem, interpôs o recurso próprio contra a sentença que declarou a extinção da punibilidade da acusada. Brasília, 04 de julho de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator